Tribunal: TJDFT
Processo: 0724313-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS NO INTERIOR DE PRESÍDIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS UNÍSSONOS CORROBORADOS PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA COLIGIDOS AOS AUTOS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. 1a FASE. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES CONFIGURADOS. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. QUANTUM PROPORCIONAL À PENA CORPORAL APLICADA. PLEITOS DE FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA IMPROCEDENTES. REPRIMENDA SUPERIOR A 4 (QUATRO) E INFERIOR A 8 (OITO) ANOS. RÉU REINCIDENTE. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SÚMULA No 26 DO TJDFT. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas por meio de conjunto probatório sólido e coerente, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. Mantém-se a pena pecuniária fixada na sentença quando proporcional à reprimenda privativa de liberdade aplicada.
3. Correto o estabelecimento do regime inicial fechado para o cumprimento da pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos, aplicada a réu reincidente, nos termos do art. 33, § 2o, alíneas a e b, do Código Penal.
4. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando é superior a 4 (quatro) anos e o réu é reincidente, conforme vedação contida nos incisos I e II do art. 44 do Código Penal.
5. Compete ao Juízo da Execução penal decidir sobre a gratuidade de justiça, consoante Súmula 26 deste TJDFT: “Compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado.”
6. Recurso conhecido e desprovido.